Tribunal: TJMT
Processo: 0003533-08.2019.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003533-08.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Mendes da Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNEI EVANGELISTA CASTRO - CPF: 069.645.231-62 (APELANTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), DEUZELINA LOPES DE SANTANA - CPF: 018.342.291-03 (VÍTIMA), PAULO DA SILVA MENDES - CPF: 710.095.101-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEI EVANGELISTA CASTRO - CPF: 069.645.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003533-08.2019.8.11.0005

APELANTE: PAULO DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO [ART. 155,
CAPUT
, DO CP] – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA
RES FURTIVA
– REITERAÇÃO DELITIVA – REPROVABILIDADE ACENTUADA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A expressividade econômica da
res furtiva
– superior ao salário mínimo vigente na época dos fatos –, alinhada à reiteração delitiva, inviabilizam a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003533-08.2019.8.11.0005

APELANTE: PAULO DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO MENDES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou pelos crimes de furto [art. 155, caput, do CP] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 1 [um] ano de reclusão, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu.

A irresignação defensiva limita-se à aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de furto para absolvê-lo, bem como
“a isenção da execução das custas processuais, dado a hipossuficiência comprovada pelo apelante, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003533-08.2019.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante ao crime de furto, que é objeto do apelo, a exordial acusatória narra o seguinte:

“
FATO 01 – DO CRIME DE FURTO

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/10/2019, por volta das 10h30, nas dependências do aterro sanitário, localizado no bairro Buriti, nesta Comarca de Diamantino, o denunciado PAULO MENDES DA SILVA subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy J-4 Core e a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em prejuízo da vítima DEUZELINA LOPES DE SANTANA”.

A vítima relatou à autoridade policial:

“Que na data de hoje estava procurando algumas madeiras no lixão, para fazer um cercado para a criação de aves existentes em sua casa; que já no lixão, deixou em cima da moto uma bolsa, sendo que no interior da bolsa havia cento e oitenta reais em espécie e um celular Samsung J4 Core 16GB, azul, adquirido na loja de móveis Gazin, pelo valor de R$ 1.163,80; que até o momento pagou algumas parcelas, mas informa que faltam oito parcelas a serem quitadas; que percebeu quando PAULO DA SILVA MENDES, namorado da colega da declarante, saiu correndo com a bolsa na mão; que após os fatos se deslocaram até à delegacia de polícia para registrar a ocorrência; que reconhece PAULO DA SILVA MENDES como o autor do furto do seu aparelho celular e do valor mencionado acima”.

Interrogado,
PAULO confessou a autoria do furto
, esclarecendo que
“hoje estava no lixão, com uma espingarda, atirando em passarinhos, apenas para testar; que furtou uma bolsa que estava em cima de uma moto; que não sabia de quem era a bolsa, mas furtou; que assim que pegou a bolsa foi embora, na direção de sua casa, e jogou a bolsa no caminho; [...] que antes de jogar a bolsa, revirou-a e decidiu ficar apenas com o aparelho celular e o dinheiro, abandonando a bolsa e documentos no mato; que o chip que estava no aparelho celular da vítima pertence ao interrogando; que apagou todos os dados do aparelho da vítima e mudou o plano de fundo; que jogou o chip da vítima próximo de onde jogou a bolsa”.

Apenas o aparelho celular foi restituído à vítima [ID 14058695, pág. 52].

A vítima confirmou suas declarações em juízo, reconhecendo PAULO como o autor do furto.

CLEBERSON GONÇALVES DA SILVA, Policial Civil, testemunhou que, nas diligências realizadas logo após o delito, localizaram o réu na residência do genitor dele, quando PAULO confessou ter cometido o furto.

Interrogado sob o crivo do contraditório, PAULO reafirmou ter sido o autor do crime.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

No que concerne à incidência do princípio da insignificância, o pleito defensivo não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

A despeito de ter sido recuperado o aparelho celular da vítima, é certo que a importância de R$ 180,00 [cento e oitenta reais] não lhe foi restituída, de sorte que, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, verifico pela certidão de antecedentes juntada nos autos da ação penal que o apelante, à época da sentença, além do furto analisado, cumpria
pena definitiva pelos crimes de estupro, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo
[PEP nº 0000162-75.2015.8.11.0005, da Comarca de Diamantino].

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão. Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
]STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015].

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022]
.

Também entendem que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
[STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014].

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis
:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022].

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
[STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021].

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n º 44 deste Tribunal:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

No caso dos autos, o aparelho celular e o montante em espécie subtraídos pelo réu superam o valor de 1 [um] salário mínimo vigente à época do fato.

Além disso,
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância

[AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
[STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017].

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal [CPP, art. 804].

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

Desse modo, cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de PAULO MENDES DA SILVA, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022